Tribunal: TJMT
Processo: 0022269-68.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022269-68.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Benefício de Ordem, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DENYS DOUGLAS DIAS DE SOUSA - CPF: 002.831.161-29 (EMBARGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESISTÊNCIA NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO RÉU. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo sentença que julgou extinta a execução com fundamento nos arts. 485, VIII, e 775 do CPC, sob o argumento de existência de contradição quanto à necessidade de anuência do réu para desistência da ação, sustentando que o processo se encontrava em fase de liquidação de sentença, integrante da fase de conhecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há contradição no acórdão embargado quanto à necessidade de anuência do réu para a desistência da ação quando o processo se encontra em fase de liquidação de sentença, bem como se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o enquadramento jurídico adotado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4.

A modificação do julgado por embargos de declaração somente é admissível em hipóteses excepcionalíssimas, quando a correção do vício implicar, de forma lógica e inevitável, alteração do resultado.

5.

A exigência de anuência do réu para desistência da ação após a contestação aplica-se à fase de conhecimento, nos termos do art. 485, §4o, do CPC.

6.

Na fase executiva, inclusive na liquidação de sentença, prevalece o princípio da disponibilidade da execução, sendo desnecessária a anuência do executado para a desistência, conforme art. 775 do CPC.

7.

A liquidação de sentença constitui medida executiva preparatória para o cumprimento de sentença, não se enquadrando na fase de conhecimento para fins de aplicação do art. 485, §4o, do CPC.

8.

A alegação de contradição configura mero inconformismo com o enquadramento jurídico adotado pelo acórdão, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2.

A desistência na fase de liquidação de sentença independe da anuência do réu, pois se aplica o princípio da disponibilidade da execução previsto no art. 775 do CPC.

3.

A liquidação de sentença possui natureza executiva preparatória, não se submetendo à regra do art. 485, §4o, do CPC.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VIII e §4o; 775; 1.022; 90.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, Apelação n. 5003023-94.2022.8.24.0019, Rel. Mariano do Nascimento, j. 07.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto, mantendo inalterada a sentença que julgou extinta a execução, nos termos dos artigos 485, VIII e 775, ambos do Código de Processo Civil.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em contradição, ao reconhecer que, na fase de conhecimento, a desistência da ação após a contestação depende da anuência da parte ré, nos termos do art. 485, §4o, do Código de Processo Civil, mas concluir que, no caso concreto, não seria necessária a concordância do Estado sob o fundamento de que o processo se encontrava em fase executiva.

Argumenta que o processo, na verdade, encontrava-se em fase de liquidação de sentença, a qual integra a fase de conhecimento, razão pela qual seria indispensável a anuência do réu para a homologação da desistência.

Requer, assim, o acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, a fim de que seja sanada a contradição para reconhecer que o feito estava em fase de liquidação de sentença e, consequentemente, dar provimento ao Apelo.

A parte Embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares:

Como explicitado no relatório, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto, mantendo inalterada a sentença que julgou extinta a execução, nos termos dos artigos 485, VIII e 775, ambos do Código de Processo Civil.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

No caso dos autos, não se verifica a ocorrência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. O que se observa, em verdade, é a pretensão da parte embargante de rediscutir a matéria já enfrentada e decidida pelo órgão colegiado, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

Isso porque a decisão embargada enfrentou expressamente a questão relativa à necessidade de anuência da parte ré para a desistência da ação após a contestação, tendo consignado, de forma clara, que tal exigência se aplica à fase de conhecimento, não se estendendo à fase executiva, na qual prevalece o princípio da disponibilidade da execução, nos termos do art. 775 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, constou expressamente do voto condutor:

“Inicialmente, cumpre consignar que é pacífico o entendimento de que, após a apresentação da contestação, o autor não pode desistir da ação sem a anuência do réu, conforme dispõe o artigo 485, § 4o, do CPC.
Todavia, tal regra possui aplicação restrita à fase de conhecimento, não se estendendo à fase executiva, na qual prevalece o princípio da livre disposição do credor, nos termos do artigo 775 do Código de Processo Civil.”

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada a controvérsia relativa à necessidade ou não de anuência do réu para a desistência da ação, concluindo pela aplicação do art. 775 do CPC ao caso concreto, por entender que o feito se encontrava em fase executiva, razão pela qual manteve a sentença que homologou o pedido de desistência.

Importa esclarecer que, ao contrário do sustentado, a liquidação de sentença configura etapa processual autônoma em relação à fase de conhecimento, sendo certo que o artigo 485, § 4o, do Código de Processo Civil, ao exigir a concordância do réu para a homologação do pedido de desistência, não inclui tal exigência no período de liquidação do julgado.

Ademais, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
SUSTENTADA A NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO RÉU PARA HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA DA AÇÃO. TESE RECHAÇADA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA QUE CONFIGURA MEDIDA EXECUTIVA PREPARATÓRIA PARA O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DO ART. 775, CAPUT, DO CPC. DESNECESSIDADE DA ANUÊNCIA DO EXECUTADO PARA DESISTÊNCIA DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
PRINCÍPIO DA DISPONIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. INCONFORMISMO DESPROVIDO NESTE TEMA. PRETENSÃO DE INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ACOLHIMENTO. BANCO QUE DEMONSTROU A INEXISTÊNCIA DE VALORES A SEREM RESTITUÍDOS AO AUTOR, PORQUANTO AS OPERAÇÕES FORAM LIQUIDADAS ANTES DE MARÇO DE 1990. PEDIDO EXPRESSO DE DESISTÊNCIA FORMALIZADO PELO EXEQUENTE SEM QUALQUER RESSALVA. DEVER DE ARCAR COM O PAGAMENTO DA SUCUMBÊNCIA. EXEGESE DO ART. 90 DO CPC. ADEMAIS, CASO CONCRETO QUE POSSIBILITA A APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA N. 61 DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO COMERCIAL DESTA CORTE. PRAZO ENTRE O PEDIDO DE EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS FORMULADO ADMINISTRATIVAMENTE E O AJUIZAMENTO DA LIQUIDAÇÃO QUE NÃO SUPEROU 30 DIAS ÚTEIS. PRETENSÃO RESISTIDA NÃO CONFIRMADA. EXEQUENTE QUE DEU CAUSA À LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COM RESULTADO ZERO, ATRAINDO A SUCUMBÊNCIA. APELO PROVIDO NESTE PONTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5003023-94 .2022.8.24.0019, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Mariano do Nascimento, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 07-03-2024). (TJ-SC - Apelação: 5003023-94.2022 .8.24.0019, Relator.: Mariano do Nascimento, Data de Julgamento: 07/03/2024, Primeira Câmara de Direito Comercial) (destaquei)

A alegação de que o processo estaria em fase de liquidação de sentença e não em fase executiva constitui, na verdade, insurgência quanto ao enquadramento jurídico adotado pelo acórdão e à conclusão alcançada pelo órgão julgador, o que configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do CPC.

Não há contradição no julgado quando a decisão adota determinada premissa jurídica e, a partir dela, chega a conclusão logicamente coerente. Eventual discordância da parte quanto à premissa adotada ou quanto à interpretação jurídica conferida ao caso concreto deve ser veiculada por meio do recurso adequado, não por embargos de declaração.

Assim, não se verifica contradição interna no acórdão, mas apenas decisão contrária aos interesses da parte embargante, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte Embargante, por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026